Tribunal: TJDFT
Processo: 0022700-39.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0022700-39.2016.8.07.0001 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APELADO: JOSE RICARDO RIZZONE DE SOUSA VALE Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de inclusão do julgamento destes autos em Pauta Presencial por Videoconferência, conforme requerido pelo assistente de acusação (ID 17975037) Int. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator